Tribunal: TJDFT
Processo: 0002813-23.2013.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0054593-53.2013.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO ADRIANO XAVIER NUNES, DELSON FAGUNDES DE SOUSA, RODOLFO MOREIRA DO VALE, NADIEL DIAS DA COSTA, PAULO AUGUSTO DE SOUSA, PAULO CESAR SOARES QUINTINO, MARCILENE DA SILVA SPERIDIAO, MARIA DORACI DA SILVA, SARAQUIEL BELEN DA SILVA, ANGELA MAURA RAMALHO DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. QUESTÃO PREJUDICIAL DE SOBRESTAMENTO AFASTADA. INEXISTE REPERCUSSÃO GERAL DEFERIDA. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. VERBA INDENIZATÓRIA, E NÃO REMUNERATÓRIA. INÍCIO DA APLICAÇÃO DOS JUROS CORRETAMENTE APLICADO NA SENTENÇA GUERREADA. NÃO SE TRATA DE RESTITUIÇÃO DE TRIBUTO, MAS SIM DE COBRANÇA ILÍCITA DE TRIBUTO INEXISTENTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. O RECENTE ENTENDIMENTO DO STF AFASTOU O ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA NAS CORREÇÕES DAS CONDENAÇÕES JUDICIAIS, PERMITINDO A APLICAÇÃO DO IPCA. A ALEGAÇÃO DO RECORRIDO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO SE APLICA, UMA VEZ QUE A MODULAÇÃO SE REFERE À DECISÕES PRETÉRITAS À ADI 4357, O QUE NÃO É O PRESENTE CASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 27 da Lei n. 12.153/2009 e 46 da Lei n. 9.099/1995. Sem custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.” (Acórdão 794459, 20130110545935ACJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, data de julgamento: 27/5/2014, publicado no DJE: 5/6/2014. Pág.: 231) Os autos encontravam-se suspensos até a apreciação pelo Supremo Tribunal Federal do pedido de modulação dos efeitos no Recurso Extraordinário 870947 ED/SE, que foram rejeitados na sessão do dia 03/10/2019 (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Intimadas as partes, a autora afirmou que o acórdão divergiu da orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 870974 ao determinar a utilização do índice IPCA, a título de correção monetária, devendo ser aplicada a taxa SELIC (ID 15673610). Já o Distrito Federal sustentou que o IPCA não é o índice aplicado na atualização do crédito tributário distrital. Além disso, acrescentou que o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela “impossibilidade de cumulação de juros moratórios com a taxa SELIC” (tema 145 – REsp 1111175 SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 01/07/2009) Brevemente relatado, decido. No julgamento do RE 870.947/SE, o STF fixou a seguinte tese: “I. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” Ante o exposto, retorne-se o processo ao relator para análise de eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inciso II, CPC. Brasília-DF, 14 de junho de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal